Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA “PERPETUATIO JURISDICTIONIS”. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência jurisdicional se estabelece no momento do ajuizamento da ação, não se modificando em razão de alteração subjetiva superveniente na relação processual, conforme o princípio da “perpetuatio jurisdictionis” previsto no art. 43 do CPC.
2. A determinação de emenda à petição inicial para exclusão da cumulação dos pedidos – e consequente alteração do polo passivo da ação – não afasta a prevenção do Juízo perante o qual o pleito foi inicialmente deduzido e não constitui fundamento legal apto a ensejar a redistribuição dos autos, quando ausente demonstração de incompetência absoluta ou situação excepcional prevista em lei.
3. Considerando que a decisão que declinou da competência proferida nos autos n. 0718290-58.2025.8.07.0007 é anterior ao recebimento da inicial nos autos n. 0712744-22.2025.8.07.0007, revela-se prevento o Juízo para o qual foi inicialmente submetido o pleito revisional, qual seja, o d. Juízo suscitante da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos termos dos artigos 59 e 286, do CPC.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, o suscitante.